Tribunal: TJDFT
Processo: 0726198-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE 101,36G (CENTO E UM GRAMAS E TRINTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO EM PARTE. DESPROPORÇÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE E AMBOS PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, isso porque o conjunto probatório amealhado aos autos – notadamente o monitoramento realizado pelos agentes de polícia em razão de informações decorrentes de denúncias anônimas que esclareciam que as apelantes exerciam a traficância em unidade de desígnios; a expressiva quantidade e a forma de acondicionamento das drogas que os apelantes traziam consigo no momento da prisão (101,36g de cocaína em pó); o fato de que o segundo apelante portava uma balança de precisão e dinheiro em espécie; além dos depoimentos das testemunhas – não deixa dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas pelos dois recorrentes, inviabilizando, dessa forma, o pedido de desclassificação quanto a conduta imputada à ré.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração das penas, na primeira fase da dosimetria, se deu, em parte, em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Os apelantes não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que a ré ostenta maus antecedentes e o réu, além de também ostentar maus antecedentes, é reincidente.
5. Não se verifica bis in idem ao se utilizar a reincidência e/ou os maus antecedentes para majorar a reprimenda e também para afastar o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
6. Consoante preconiza o enunciado da Súmula no 26 desta Corte de Justiça, o pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos apelantes por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, e, desse modo, diminuir a pena dos réus de 07 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto para a primeira apelante e o regime inicial fechado para o segundo apelante.